Tribunal: STF
Processo: HC 82847
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE
EXTRADIÇÃO. HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE DA MEDIDA.
I. - Inexiste a alegada ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, dado que somente após
 o interrogatório é que é facultado ao extraditando a apresentação
de defesa (Lei 6.815/80).
II. - Inocorrência da prescrição, pelo
menos com relação à condenação do paciente a 18 (dezoito) anos de
reclusão, quer pela Lei brasileira, quer pela Lei italiana.
III. -
 A prisão preventiva constitui pressuposto do processamento do
pedido de extradição, não se confundindo com a prisão preventiva
regulada pelo CPP. Precedentes: HC 67.772/CE, CÉLIO BORJA, "D.J." de
 16.8.1991; HC 71.172/RJ, Celso de Mello, "D.J." de 13.5.94; Ext
785-QO/México, Néri da Silveira, "D.J." de 05.10.2001; Ext
827/Uruguai, Ilmar Galvão, julgada em 17.4.2002.
IV. - H.C.
indeferido.